Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. REVELIA. RESTITUIÇÃO DE BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTA O RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de ressarcimento das benfeitorias ocorreu apenas no apelo, diante da revelia da parte demandada. Denota-se, portanto, que o requerimento não observou o procedimento correto, qual seja, a reconvenção.
2. O contrato firmado entre as partes afasta o direito de ressarcimento de qualquer benfeitoria realizada no imóvel, de forma que deverá ser observado o pacta sunt servanda.
3. Apesar de alegar, o demandado não comprova a realização de qualquer benfeitoria.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos autos.
5. Negou-se provimento ao apelo.